Tribunal: TJSP
Processo: 1013206-80.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Pretensão de que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, uma vez que não foi cobrada comissão de permanência em percentual superior aos encargos previstos no contrato – Descabimento – Hipótese em que ficou evidenciado pela própria planilha trazida pelo banco que os percentuais no período de inadimplência foram muito

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Pretensão de que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, uma vez que não foi cobrada comissão de permanência em percentual superior aos encargos previstos no contrato – Descabimento – Hipótese em que ficou evidenciado pela própria planilha trazida pelo banco que os percentuais no período de inadimplência foram muito superiores aos encargos pactuados no contrato – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1013206-80.2018.8.26.0019,
da
Comarca
de
Americana, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é
apelado VAREJÃO TATU LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013206-80.2018.8.26.0019
2
VOTO No: 30723
APEL.No: 1013206-80.2018.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : VAREJÃO TATU LTDA
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de
crédito bancário
Pretensão de que sejam julgados
improcedentes os embargos à execução, uma vez que não
foi cobrada comissão de permanência em percentual
superior
aos
encargos
previstos
no
contrato

Descabimento Hipótese em que ficou evidenciado pela
própria planilha trazida pelo banco que os percentuais no
período de inadimplência foram muito superiores aos
encargos
pactuados
no
contrato

RECURSO
DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 142-144, que julgou procedentes os embargos à
execução oferecidos, apela o banco embargado.
Sustenta, em apertada síntese, que a
comissão de permanência cobrada não foi superior aos
encargos contratuais celebrados entre as partes.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
Com efeito, em relação à comissão de
permanência, vale observar que a sua cobrança é
legalmente permitida pelo ordenamento vigente, mas não
pode ser feita cumulativamente com juros moratórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013206-80.2018.8.26.0019
3
juros remuneratórios, multa contratual ou correção
monetária.
Em verdade, a comissão de permanência
abrange a correção do valor devido e o ressarcimento
pelo prejuízo decorrente da mora, de modo que a sua
incidência cumulada com os mencionados encargos implica
indevida duplicidade de cobrança.
Nesse
sentido,
julgados
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
1. Com o vencimento do mútuo bancário, o
devedor
responderá
exclusivamente
pela
comissão de permanência (assim entendida como
juros remuneratórios à taxa média de mercado
acrescidos de juros de mora e multa contratual) sem cumulação com correção
monetária (Súmula n. 30 do STJ).
2. Aplica-se a multa prevista no art. 557, §
2o, do CPC, na hipótese de agravo regimental
manifestamente
improcedente,
ficando
condicionada a interposição de qualquer outro
apelo ao depósito do respectivo valor.
3. Agravo regimental desprovido. Aplicação de
multa de 3% sobre o valor corrigido da causa.
(AgRg no REsp 944.499/PR, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2010,
DJe
31/08/2010,
destaques
nossos).
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. AFASTAMENTO. CUMULAÇÃO COM OS
DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. MULTA ART. 557, § 2o, DO CPC.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (AgRg no REsp
992.885/RS,
Rel.
Ministro

LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2010,
DJe 10/05/2010).
Desse modo, a comissão de permanência é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013206-80.2018.8.26.0019
4
admitida no período de inadimplência, “à taxa do
mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva
ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária
e
(iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa
de juros remuneratórios pactuada para a vigência do
contrato; juros de mora; e multa contratual” (AgRg no
REsp 1159158/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 22/06/2011).
Esse
o
entendimento
assentado
pelo
enunciado da Súmula 472 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“A cobrança de comissão de permanência cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato

exclui
a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
No caso presente, ao contrário do alegado
pelo banco recorrente, observa-se pela planilha de fls.
82-84 que os percentuais utilizados no período de
inadimplência foram muito superiores ao percentual de
juros remuneratórios.
Como bem observou o d. juiz singular em
sua respeitável sentença:
“(...).
E o que se infere do exame da
memória de cálculo apresentada pelo banco, é que
os juros do período da normalidade (3,5% ao ano),
são infinitamente inferiores à taxa cobrada a
título de comissão de permanência, que oscila
entre 191% e 226% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013206-80.2018.8.26.0019
5
E à luz do entendimento sumulado
pela
Corte
guardiã
da
legislação
infraconstitucional, no período de inadimplência a
correção do saldo devedor poderia de fato ter sido
realizada pela comissão de permanência a qual,
entrementes, não poderia ostentar taxas superiores
aos 3,5% ao ano.
Nesse diapasão, ao invés dos R$
271.706,10 cobrados pelo exequente, o total da
execução deveria se limitar a R$ 224.028,62,
quantia correspondente ao valor em aberto ao final
do período de normalidade (de acordo com memória
do
embargado,
R$
213.041,99
em
15/07/2016),
acrescida de comissão de permanência à taxa
composta de 3,5% ao ano, nos exatos moldes da
planilha apresentada juntamente com os embargos
opostos” (fls. 144).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Desprovido
o
recurso,
elevam-se
os
honorários advocatícios do patrono da embargante para
15% do valor atribuído aos embargos.
Ana de Lourdes Coutinho Silva Fonseca
Relatora